Tribunal: TJMT
Processo: 1036862-41.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036862-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMILTON GARDES - CPF: 274.319.081-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DECLARATÓRIA
NULIDADE CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Amilton Gardes contra sentença da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica para impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida pelo apelante para impugnar a autenticidade de assinatura; (
ii
) definir se, diante da impugnação, caberia ao banco recorrido o ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial grafotécnica é essencial quando há impugnação da autenticidade de assinatura constante em contrato, conforme entendimento consolidado no STJ (tema 1061, REsp 1.846.649/MA), cabendo ao banco o ônus de provar a veracidade da assinatura.

4. A negativa da realização da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa, pois impede o autor de comprovar a alegação de fraude, o que fere o direito à ampla defesa e ao contraditório.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o indeferimento de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia não pode fundamentar sentença de improcedência, sob pena de violação ao princípio da busca pela verdade real (
AgRg
no
AREsp
35.795/CE e
AgRg
no REsp 1087375/MS).

6. Diante da impugnação específica da assinatura, a ausência de perícia compromete a lisura do julgamento e impõe a anulação da sentença para oportunizar a produção da prova requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial grafotécnica, requerida para impugnação de assinatura constante em contrato bancário, configura cerceamento de defesa quando essa prova for essencial à comprovação da alegada fraude.

2. Quando impugnada a autenticidade de assinatura em contrato, cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 369, 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (tema 1061);
AgRg
no
AREsp
35.795/CE;
AgRg
no REsp 1087375/MS.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Amilton Gardes
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que
julgou improcedentes os pedidos, da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito
em Dobro
e Indenização Por Danos Morais
, ajuizada em face de
Banco
Santander (Brasil)
S/A
.

Por conseguinte, condenou
a parte autora
, ora apelante

a
o pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados
em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa
.

Inconformado, alega o apelante,
em sede de preliminar, o cerceamento de defesa
, diante da impossibilidade de produção da prova pericial grafotécnica
e
documentoscópica
postulada.

No mérito, argui, em síntese, que foi vítima de fraude, uma vez que não contratou cartão de crédito, tampouco o recebeu ou utilizou para realização de compras.

Pugna
pelo acolhimento
da preliminar, para que retornem os autos ao Juízo singular, a fim de que lhe seja concedida a
oportunidade probatória
.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas razões recursais, argui
o
apelante, em sede de preliminar,
o cerceamento de defesa
, diante da impossibilidade de produção da prova pericial grafotécnica postulada.

Afirma
que a parte recorrida juntou
a
os autos contrato
, para fundamentar os descontos consignados realizados em
sua aposentadoria
, que, no seu entendimento foi
claramente alterado em aplicativos de edição de PDF.

Defende que além das modificações no documento do contrato, a assinatura acostada diverge inteiramente da sua, razão pela qual pediu na peça de impugnação pela realização de perícia grafotécnica, todavia, teve seu pedido indeferido, cerceando seu direito de defesa.

Aponta que a prova pericial é imprescindível para a comprovação
da fraude alegada.

Pois bem
.

D
iante
dos subs
tanciosos argumentos expendidos,
merece guarida
o
pleito.

É que, diante das particularidades
dos autos,
em que
o requerente/
apelante
postul
a
diversas vezes pela produção de prova
pericial grafotécnica
,
justo
e necessária
a produção da prova
.

Nota-se que
embora
tenha
o requerente
pugnado pela perícia, na fase de especificação de provas (id 239422657)
, o pedido foi
tacitamente negad
o

na sentença
proferida logo em seguida
, que se enfatiza resultou na improcedência de seus pedidos.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos

repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (
...)

...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir o pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia.
3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte.
4. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg

no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...].
Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa.
[...].”

(
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013).

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

(N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023)
.

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, porquanto, em que pese tenha havido impugnação da assinatura pel
o
autor no momento adequado, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

Logo, a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a produção de prova
pericial
, tal como requerido
na peça de impugnação e na fase de especificação de provas
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica
e
documentoscópica
postulada
, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024